Tribunal: TJDFT
Processo: 0727257-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO RECURSAL. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade na hipótese em que a parte, em suas razões recursais expõe os motivos pelos quais pretende a reforma do julgado. Contendo o recurso teses que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na decisão combatida, conhece-se do recurso manejado, rejeitando-se a preliminar em sentido contrário ventilada em contrarrazões.
2 – De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.
3 – A despeito de o Agravante ter sido intimado expressamente para que recolhesse o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), a parte limitou-se a juntar aos autos a guia correspondente ao comprovante de preparo simples do recurso, circunstância que enseja o não conhecimento do Agravo de Instrumento.
Preliminar rejeitada.
Agravo Interno desprovido.